Tribunal: TJMT
Processo: 1085754-10.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085754-10.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
R UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

APELANTE(
S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRELIMARES DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE INDEVIDO,

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E
INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. MÉRITO.

RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. ART. 22, § 2o, DO ESTATUTO DA OAB. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DAS DEMANDAS. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. INEFICÁCIA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DO ESCRITÓRIO GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS NÃO CONHECIDO, EM RAZÃO DA DESERÇÃO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença da 7a Vara Cível de Cuiabá que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando instituição financeira ao pagamento de valores decorrentes de serviços prestados por sociedade de advogados, após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pela sociedade de advogados deve ser conhecido diante da ausência de preparo recursal; e (
ii
) saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios quando existente contrato com cláusula de êxito, rescindido unilateralmente pelo contratante, bem como a validade das preliminares de nulidade da sentença suscitadas pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação do preparo recursal no ato de interposição, não sanada após regular intimação para recolhimento em dobro, configura deserção, impedindo o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

4. Não se verifica nulidade por decisão extra petita, pois a interpretação sistemática da petição inicial demonstra que a controvérsia abrange a remuneração pelos serviços prestados, inclusive sob condição de êxito.

5. A existência de contrato de honorários não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando ausente previsão específica para remuneração em caso de rescisão unilateral antecipada.

6. A resilição unilateral imotivada do contrato pelo cliente impõe o arbitramento proporcional dos honorários, sob pena de enriquecimento sem causa, ainda que a remuneração estivesse condicionada ao êxito.

7. Inexistente cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em prova documental suficiente, sendo desnecessária dilação probatória.

8. A sentença apresenta fundamentação adequada, enfrentando os pontos essenciais da controvérsia e observando o art. 489, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da sociedade de advogados não conhecido. Recurso da instituição financeira desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de preparo recursal, não sanada após intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção do recurso. 2.
A rescisão unilateral imotivada de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial da remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 141, 292, 355, I, 371, 489, § 1o, e 1.007, § 4o; CC,
arts
. 125 e 320; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da

7a Vara Cível de Cuiabá
,
que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial formulados por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
CONDENAR
o requerido
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de

R$ 10.497,57 (dez mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos)
,

acrescido da Taxa Selic a partir da citação.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.”

Em suas razões recursais (ID. no
355948938
), a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar:

1.1
.

Julgamento antecipado da lide indevido e ausência de valoração adequada das provas

1.2
Fundamentação deficiente

1.3
Nulidade – decisão extra petita.

1.4.
Da incorreção do valor atribuído à causa.

1.5
Inadequação da via eleita

1.6.
Indevida isenção/dispensa de custas.

2. Mérito Recursal.

2.1.
P
remissas fáticas – relação contratual entre as partes

2.2.
P
remissas jurídicas – legislação aplicável ao caso em tela: hipóteses de cabimento da ação de arbitramento de honorários – inadequação da via eleita

2.3.
E
xistência de contrato escrito como óbice ao arbitramento do
ART. 22, §2o, DO EOAB
. inadequação da via eleita.

2.4.
C
ontrato com regime remuneratório completo (cláusula 6): adiantamento/volumetria; atos de garantia; recuperação final (condição); irrecuperabilidade; sucumbência.

2.5.
C
ondição suspensiva não implementada (art. 125,
CC)
e inexistência de proveito econômico

2.6.
C
ontrato, quitações anuais e renúncia expressa até 31/12/2019 (cláusula 6.22; art. 24, §5o
, EOAB)
– desconsideração e má valoração das provas

2.7.
Q
uantum arbitrado – ausência de fundamentação

2.8.
Do prequestionamento
.

Já em suas razões recursais (ID.
355948944
), a parte recorrente, Galera Mari e Advogados Associados, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

3. Pugna pela majoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios, a fim de que seja estabelecido entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas em que efetivamente atuou, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

4. Alternativamente, pleiteia que os honorários sejam arbitrados com base nos critérios previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A instituição financeira
Banco Bradesco S.A.
apresentou contrarrazões ao recurso, arguindo, em sede preliminar, a deserção do recurso interposto pela parte autora, e, no mérito, a instituição rebate todas as alegações formuladas pela parte Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da r. sentença proferida pelo juízo a quo.
(ID.
355949356
).

O escritório de advocacia recorrido
Galera Mari e Advogados Associados
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo o desprovimento do recurso.
(ID. No
355949357
).

Recurso de Apelação de
Banco Bradesco S.A.
tempestivo e custas devidamente recolhidas. (ID. no
357340385
).

Recurso de Apelação de
Galera Mari e Advogados Associados
tempestivo e foi interposto sem o devido recolhimento do preparo recursal. (ID.
357369893).

Houve despacho de ID no
358049394
indeferindo o pedido de aplicação do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, para fins de diferimento do pagamento do preparo recursal ao final do processo, bem como determinando a intimação da Apelante para que comprovasse, no prazo de cinco dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Entretanto, a referida Apelante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certificado nos autos no ID no
360832396
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1. Das preliminares suscitadas nas contrarrazões BANCO BRADESCO S.A.

1.1. Do não conhecimento do recurso da parte contraria

De saída, impõe-se a análise, da admissibilidade do Recurso interposto pela segunda Apelante, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, porquanto se vislumbra existência de óbice intransponível ao seu conhecimento.

O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade, cuja comprovação de recolhimento deve ser efetuada no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

Tal exigência encontra-se expressamente positivada no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe: "No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção".

A norma processual, contudo, mitiga o rigor da sanção, concedendo ao recorrente que não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição a oportunidade de sanar o vício.

Para tanto, o parágrafo 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que "o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção".

Trata-se de prerrogativa legal que visa a prestigiar o princípio da primazia do julgamento de mérito, mas que, ao mesmo tempo, impõe ao recorrente desidioso um ônus específico e um prazo peremptório para a regularização do ato processual, sendo que a inobservância desta segunda oportunidade, devidamente concedida pelo órgão julgador, acarreta, de forma inarredável, a pena de deserção.

O Superior Tribunal de Justiça assim reconhece:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
COMPROVAÇÃO .
AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ART. 1 .007, § 4o, DO CPC. JUNTADA DE DOCUMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO
MANTIDA .
1.
O recurso deve ser declarado deserto se, depois da intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a parte não comprovar o pagamento em dobro ou a prévia concessão de gratuidade de justiça no prazo assinalado na referida
intimação
.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EAREsp
: 2431515 SP 2023/0282385-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/03/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025) (grifo nosso)

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS interpôs seu recurso de apelação (ID.
355948944
) desacompanhado do respectivo comprovante de pagamento do preparo.

Em estrita observância ao rito processual, este Relator proferiu despacho (ID.
358049394
) indeferindo o pedido de aplicação do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, para fins de diferimento do pagamento do preparo recursal ao final do processo, bem como determinando a intimação da Apelante para que comprovasse, no prazo de cinco dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Contudo, a certidão de ID.
360832396
atesta que o prazo legal transcorreu in albis, sem que a parte recorrente comprovasse o recolhimento do preparo, seja na forma simples ou em dobro, como lhe fora oportunizado.

Assim, a inércia da Apelante em cumprir a determinação judicial, após a concessão da oportunidade para sanar o vício, torna imperativo o reconhecimento da deserção.

A ausência do preparo, não regularizada na forma da lei, obsta a análise das razões recursais, porquanto ausente requisito indispensável à sua admissibilidade.

Em casos similares, julgados desta Câmara:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, após os agravantes, intimados para recolhimento do preparo em dobro, limitarem-se a alegar hipossuficiência financeira sem apresentar documentos comprobatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a ausência de pagamento do preparo em dobro impede o conhecimento da apelação por deserção; e estabelecer se a simples apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos comprobatórios, é suficiente para a concessão da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso acarreta sua deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, o que impede o conhecimento do recurso. 4. A simples apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos que a corroborem, não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A ausência de comprovação do preparo, ainda que intimada a parte para o recolhimento em dobro, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. (N.U 1030434-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada em sede de contrarrazoes, e não conheço do Recurso de Apelação interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em razão de sua manifesta deserção.

É como voto.

2. Das razões recursais preliminares suscitadas pelo recorrente/recorrido BANCO BRADESCO S.A:

2.1.

Da nulidade da sentença por decisão extra petita;

O banco apelante alega que a sentença é nula de pleno direito, pois é
“extra petita”
.

Nesse aspecto, argumenta que a petição inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das Ações, mas apenas aqueles que eventualmente teria direito se o crédito objeto das demandas fossem recuperados. Ou seja, aqueles em que as partes impuseram uma condição suspensiva para a remuneração (êxito) (art. 125, CPC).

A análise da nulidade da sentença sob a alegação de ser extra petita deve observar os contornos traçados pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil que estabelecem, respectivamente, o dever de o Juiz decidir a causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa ou que ultrapasse os limites da lide. Confira-se:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

De outro lado, o artigo 322, § 2.o, do CPC, dispõe que o pedido deve ser interpretado com atenção ao conjunto da postulação inicial, inclusive quanto à causa de pedir, devendo ser assegurada a máxima efetividade do direito material subjacente à demanda, senão vejamos:

§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

No caso em apreço, após análise dos elementos constantes dos autos, verifico que não há nulidade a ser reconhecida na sentença, haja vista que não extrapolou os limites da lide, tampouco abrangeu questão que não foi submetida ao crivo do contraditório.

A interpretação sistemática da petição inicial permite concluir que o pedido da sociedade de advogados abarcou a análise das condições para a remuneração dos valores decorrentes dos serviços prestados, incluindo aqueles submetidos à condição suspensiva (êxito).

Não se pode ignorar que a delimitação do objeto da lide deve considerar o conjunto dos fundamentos expostos pelo Autor, especialmente em Ações dessa natureza (Arbitramento de Honorários), que frequentemente envolvem aspectos complexos relativos à causa de pedir.

Nessa linha de ideias, portanto, dessume-se que a sentença respeitou os limites objetivos da lide, não havendo falar em nulidade por decisão extra petita.

A propósito, colaciono precedente da jurisprudência pátria, notadamente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA.
PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA.
HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. Razões de Decidir

3. Não há nulidade por decisão extra petita, pois a interpretação sistemática da petição inicial demonstra que a lide abarcou a questão da remuneração dos honorários, inclusive aqueles submetidos à condição de êxito.

4. Em contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A atuação efetiva da Sociedade de Advogados nas Ações de Execução e de Busca e Apreensão está comprovada por documentos, petições, procurações e relatórios e, portanto, comprovado o labor prestado.

6. A fixação do valor arbitrado de honorários em R$ 12.000,00 (doze mil reais) mostrou-se desproporcional frente à magnitude dos serviços, razão pela qual deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme critérios legais e jurisprudência do STJ.

7. Não há redistribuição do ônus
da
sucumbência, pois o pedido foi integralmente deferido ao autor, impondo à parte vencida o pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. [...] – [grifo nosso]
(N.U 1017840-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

2.2.

Da inadequação da via eleita.

Neste ponto recursal, o apelante Banco Bradesco sustenta, ainda, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a existência de contrato escrito entre as partes afastaria o cabimento da ação de arbitramento de honorários, a qual só seria admitida na ausência de estipulação contratual, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

A tese, contudo, não procede.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes estipulava a remuneração essencialmente vinculada ao êxito, conforme cláusulas contratuais acostadas aos autos.

Ocorre que, com a rescisão unilateral do ajuste pelo réu, antes da conclusão das ações judiciais patrocinadas, o autor ficou impedido de alcançar o resultado previsto contratualmente.

Nesse contexto, a jurisprudência majoritária admite que, em caso de rescisão antecipada, o advogado tem direito ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados, com base no art. 22, § 2o, do EOAB, ainda que exista contrato, como forma de evitar o trabalho gratuito e garantir a justa remuneração, princípio basilar do ordenamento jurídico.

Portanto, a ação proposta é adequada, não havendo falar em inadequação da via eleita.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

2.3.

Da incorreção do valor atribuído à causa;

A preliminar suscitada pelo Banco réu, no sentido de que o valor da causa deveria corresponder à soma do montante pretendido pelo autor, consistente, segundo afirma, em percentual sobre o valor atualizado das execuções nas quais houve atuação profissional, não assiste razão.

Com efeito, o art. 292 do Código de Processo Civil não prevê parâmetro específico para as ações de arbitramento de honorários advocatícios, de modo que, diante da ausência de critério legal expresso, admite-se a fixação estimativa do valor da causa, sobretudo porque, antes da prolação da sentença, não é possível aferir de maneira objetiva o efetivo proveito econômico a ser obtido pelo autor, que depende de arbitramento judicial vinculado aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao trabalho desempenhado.

Cumpre registrar, ainda, que a insurgência do réu encontra óbice intransponível na preclusão consumativa, porquanto a matéria já havia sido apreciada pelo Juízo de origem, que expressamente rejeitou a impugnação ao valor da causa.

A preclusão, como fenômeno processual destinado a assegurar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões, obsta o reexame da questão, que não pode ser reacendida após esgotada a oportunidade própria para a manifestação da parte.

Dessa forma, inexistindo disposição normativa que imponha valor exato nas demandas dessa natureza, somado ao fato de que a matéria não pode mais ser objeto de análise por força da preclusão, o valor da causa deve ser mantido na forma inicialmente atribuída.

O quantum remuneratório não decorre de cálculo aritmético prévio, mas de apreciação jurisdicional concreta das particularidades do caso, razão pela qual a fixação estimativa revela-se adequada e juridicamente correta.

Sendo assim, rejeita-se a impugnação ao valor da causa, tanto pela improcedência de seus fundamentos quanto pela preclusão já operada, mantendo-se o montante indicado na petição inicial, por compatível com a natureza da ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

2.4.

Julgamento antecipado da lide indevido e ausência de valoração adequada das provas

A parte recorrente sustenta que a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa, ao julgar antecipadamente a lide sem a devida dilação probatória, indeferindo a oitiva pessoal do representante do escritório autor.

Por outro lado, o escritório apelado defende que não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é autorizado quando os autos contêm prova documental suficiente para o julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, e que a oitiva pessoal do representante do escritório autor era desnecessária, pois a prestação de serviços é incontroversa e está comprovada documentalmente.

A controvérsia reside em saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a proferir sentença de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, estando os autos instruídos com elementos suficientes para o julgamento.

No caso concreto, a prestação de serviços advocatícios pelo escritório autor em favor do banco réu é fato incontroverso, não tendo sido negado pelo banco em sua contestação.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de direito do escritório autor ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco, questão eminentemente jurídica, que prescinde de dilação probatória.

A oitiva pessoal do representante do escritório autor, requerida pelo banco, não se mostra indispensável ao deslinde da controvérsia, pois os fatos relevantes estão suficientemente comprovados por meio da prova documental acostada aos autos, notadamente o contrato de prestação de serviços, os termos aditivos, os termos de quitação, a notificação de rescisão contratual, as cópias dos processos em que o escritório autor atuou como patrono do banco, e os documentos que comprovam a prestação de serviços.

A valoração da prova é ato privativo do juiz, que deve apreciar livremente as provas dos autos, atribuindo-lhes o valor que entender adequado, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.

Neste particular, o juízo de primeiro grau apreciou adequadamente a prova documental acostada aos autos, não havendo que se falar em ausência de valoração adequada das provas.

O julgamento antecipado da lide, longe de configurar cerceamento de defesa, atende aos princípios da economia processual e da celeridade, evitando a produção de prova desnecessária e protelatória.

Rejeito a preliminar.

2.5. Fundamentação deficiente

A parte recorrente sustenta que a sentença padece de fundamentação deficiente e padronizada, pois teria adotado referências genéricas sobre boa-fé, função social e enriquecimento sem causa, sem enfrentar a alocação de riscos pactuada, a condição suspensiva de êxito e o regime híbrido de remuneração, deixando de examinar elementos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Por outro lado, o escritório apelado defende que a sentença não padece de fundamentação deficiente, pois enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, reconhecendo a validade do contrato, a natureza de êxito da remuneração, a rescisão unilateral pelo banco, a impossibilidade de o escritório laborar em busca do êxito e o direito ao arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

A controvérsia reside em saber se a sentença atende aos requisitos de fundamentação previstos no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

A sentença recorrida enfrentou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, a natureza da remuneração pactuada, a rescisão unilateral do contrato pelo banco, a impossibilidade de o escritório autor laborar em busca do êxito ao qual sua remuneração estava vinculada, e o direito ao arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

A sentença reconheceu expressamente que o contrato firmado entre as partes era um contrato de êxito, com balizas bem definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração do requerente, e que as partes regularam que, além dos eventuais valores quitados a título de "adiantamento" (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do "Benefício Econômico" auferido em proveito da requerida.

A sentença analisou os termos de quitação apresentados pelo banco, reconhecendo que os referidos valores eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, não se confundindo com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito ("Recuperação Final" em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais.

A sentença enfrentou a alegação do banco de que não haveria direito ao arbitramento de honorários em razão da existência de contrato escrito com previsão expressa de remuneração, reconhecendo que, embora houvesse contrato escrito, a rescisão unilateral do contrato pelo banco antes do término das ações executivas impediu que o escritório laborasse em busca do êxito, justificando o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

A sentença fundamentou-se em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito do advogado ao arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo cliente, quando a remuneração estava vinculada ao êxito.

Assim, não há que se falar em fundamentação deficiente, visto que o
decisum
recorrido atende aos requisitos previstos no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, que exige que a decisão judicial enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A alegação de que a sentença teria adotado fundamentação padronizada não encontra amparo nos autos, pois a sentença analisou especificamente o caso concreto, enfrentando as peculiaridades da relação contratual havida entre as partes e as circunstâncias da rescisão contratual.

Rejeito a preliminar.

3. Das razões recursais meritórias apresentadas pela instituição financeira Banco Bradesco S.A.

3.1.
Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

No que tange
à
análise do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é incontroverso que a parte autora/apelada atuou
em uma Ação
Ordinária de Cobrança,
PJe
no 1005374-95.2017.8.11.0003 e em uma Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial,
PJe
no 1013132-11.2017.8.11.0041,
representando os interesses do banco recorrente, o qual promoveu a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se verifica na notificação extrajudicial enviada à parte apelada (ID no
355948906
).

A análise dos autos revela que as partes firmaram o “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” e respectivos Termos Aditivos
(ID.
355948918
)
não havendo dúvidas de que se trata de contrato firmado sob cláusula de êxito, com marcos processuais e temporais bem delimitados.

O contrato estabelece, inclusive, que além dos valores eventualmente pagos a título de “adiantamento” — seja para viabilizar a distribuição ou diante do avanço de determinada etapa processual —, a remuneração devida pelo êxito seria apurada com base no “Benefício Financeiro” obtido em favor do requerido.

Dessa forma, nos contratos com cláusula de êxito, como ocorre no presente caso, o advogado pondera o direito posto em juízo com as chances de êxito na demanda, assumindo, em regra, o risco de somente ser remunerado na hipótese de procedência do pedido, com o consequente pagamento da verba sucumbencial pela parte vencida.

Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal regra comporta relativização, especialmente para impedir o enriquecimento sem causa da parte contratante, mormente quando a rescisão contratual se dá de forma unilateral e sem justa causa. Essa hipótese não pode ser considerada como risco assumido pelo patrono, impondo-se, portanto, que o contratante arque com a justa remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS
, a revogação do mandato conferido ao advogado no curso da demanda autoriza a apuração proporcional dos honorários referentes ao trabalho já desempenhado, afastando a possibilidade de locupletamento ilícito de uma das partes em prejuízo da outra. Nesse sentido, destaca-se o item 4 da ementa do referido julgado:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021)
– [grifo nosso]

No mesmo sentido, colaciono recente acórdão do STJ, que reafirma o entendimento jurisprudencial da Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024)
– [grifo nosso]

Sob outro enfoque, é relevante destacar que
a existência de cláusula contratual prevendo a remuneração do advogado durante a vigência do contrato de honorários não tem o condão de afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários, na hipótese de resilição unilateral e antecipada por parte do contratante.
Isso porque o referido contrato não dispõe, de forma expressa, sobre a remuneração devida ao profissional em tal circunstância.

Nesse sentido, observa-se que o banco apelante não logrou demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia apelado contivesse cláusula específica estabelecendo os critérios de pagamento em caso de rescisão promovida por sua iniciativa.

A análise das disposições contratuais revela tratar-se de hipótese de
“falta de estipulação ou acordo”
, nos exatos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia e da OAB (EOAB), uma vez que não há previsão contratual quanto à remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

Ademais, o simples fato de o contrato prever a possibilidade de resilição não é suficiente para afastar o direito do profissional de postular a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato, sendo essa pretensão respaldada pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa linha de raciocínio, entendo que, embora conste a assinatura do representante do escritório Galera Mari nas cartas de quitação apresentados pelo Banco Bradesco S.A.,
tais documentos são inservíveis
para eximir a instituição financeira contratante da obrigação de remunerar o escritório contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, conforme sustenta o banco recorrente.

Isso porque ao se proceder a uma análise minuciosa das cláusulas contratuais, constata-se que os referidos termos não fazem qualquer menção às ações de execução que embasam a presente demanda de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Com efeito, verifica-se que os
“Termos de Quitação” (ID no
355948921
– págs. 1 a 9)
, elaborados com fundamento nas cláusulas 6.22 e 16.2, itens I e II, do contrato firmado entre as partes e anexado aos autos,
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Dessa forma, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).
– [grifo nosso]

Noutro giro, a cláusula da
“Volumetria”
do contrato de prestação de serviços
ID

355948918

– pág. 15 e seguintes)
refere-se a valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme se depreende da
cláusula 6.7, item “II”,
do referido contrato, não se confundindo, evidentemente, com eventuais honorários contratuais vinculados ao êxito, tampouco com honorários sucumbenciais fixados com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, revela-se insustentável a tese de quitação arguida pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa exclusiva do Apelante, sem qualquer contribuição do Apelado para tal desfecho, é imperativo que este seja devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados em benefício do ex-cliente até a data da revogação do mandato, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Outrossim, não merece acolhida o argumento do banco Apelante no sentido de que não haveria qualquer compensação devida ao Apelado em razão da ausência de benefício econômico decorrente de sua atuação nos processos em que houve sua destituição.

Ressalte-se que o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que a revogação do mandato por vontade do cliente não o exime do pagamento das verbas honorárias pactuadas. Ademais, eventual insucesso na demanda não pode ser utilizado como justificativa para frustrar a remuneração do advogado, uma vez que é pacífico o entendimento de que sua responsabilidade é de meio, e não de resultado.

Por fim, conforme amplamente exposto na petição inicial e comprovado por extensa documentação, os benefícios obtidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada vão além da mera recuperação de crédito nos autos das ações judiciais propostas.

Isso porque o ajuizamento das respectivas cobranças judiciais assegura à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores considerados como perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que configura uma relevante vantagem econômica decorrente da atividade advocatícia desempenhada, mesmo que as ações venham a ser extintas sem êxito final.

3
.2.
Subsidiariamente, pugna pela redução do
“quantum”
indenizatório arbitrado.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, ponto de insurgência comum a ambos os recursos.

Desde logo, cumpre ressaltar que, na hipótese dos autos, não se aplica a regra de fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, incumbe ao magistrado observar os critérios qualitativos referentes à atuação do causídico ao longo da demanda, a fim de arbitrar a verba honorária de maneira justa, razoável e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Dessa forma, destaco que, da análise dos autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas ações judiciais indicadas, ainda que de forma não contínua ou intensiva ao longo de todo o trâmite processual.

No que se refere ao
processo no
1005374-95.2017.8.11.0003
,
em trâmite perante a
Comarca de Rondonópolis/MT,
verifica-se da leitura da petição inicial, que
o autor ajuizou a ação em 07/08/2017, promovendo a distribuição da inicial e a juntada dos documentos necessários. O juízo designou audiência de conciliação e determinou a expedição de carta de citação e intimação, a qual restou infrutífera. Em razão da ausência de citação da parte requerida, o autor requereu a redesignação da audiência, o que foi deferido, sendo novamente expedidas cartas de citação, igualmente sem êxito. As audiências designadas não se realizaram por ausência de citação da parte ré, conforme certificado.

Posteriormente, o autor recolheu custas para diligência do oficial de justiça, a qual também não resultou na citação do executado. Houve juntada de substabelecimento e o autor informou a não localização da parte executada, requerendo diligências via INFOJUD, que se mostraram infrutíferas. Diante disso, pleiteou a citação por edital, pedido inicialmente indeferido. Em seguida, requereu novas consultas de endereço pelos sistemas INFOJUD e SIEL, bem como manifestou desinteresse na designação de nova audiência, tendo o pedido sido deferido.

O autor informou novo endereço para citação, sendo expedido mandado, novamente sem sucesso. Após diligências em cartórios da comarca de Rondonópolis, localizou imóvel em nome do executado e requereu sua nomeação, avaliação e penhora para garantia da execução. Ainda assim, a citação não foi realizada. Por fim, alegando o esgotamento de todos os meios para localização do executado, o autor reiterou o pedido de citação por edital, o qual foi deferido pelo juízo.

Em 19//11/2020, o contrato houve a notificação do escritório, pelo banco recorrente.

Quanto ao
processo no
1013132-11.2017.8.11.0041
,
em trâmite perante a
Comarca de Cuiabá/MT,
verifica-se da leitura da petição inicial,

trata-se
de demanda ajuizada em 28/04/2017, ocasião em que o autor distribuiu a petição inicial e promoveu a juntada dos documentos necessários à comprovação e sustentação dos seus termos, bem como efetuou o recolhimento das custas de diligência. Em decisão inicial, o Juízo determinou a citação do réu e demais atos processuais, sendo expedido o respectivo mandado, o qual retornou negativo. Na sequência, o autor indicou novo endereço, recolheu as custas correspondentes e requereu nova diligência, que igualmente restou infrutífera.

Reiteradas tentativas de citação foram realizadas após novas indicações de endereço e sucessivos recolhimentos de custas, todas sem êxito, conforme certidões negativas do oficial de justiça. Diante das frustrações, o autor requereu a realização de consultas aos sistemas SIEL, BACENJUD e INFOJUD, tendo o Juízo promovido a busca de endereço via INFOJUD e determinado nova expedição de mandado. Ainda assim, após a realização da diligência, a tentativa de citação mostrou-se novamente negativa.

Em 19//11/2020, o contrato houve a notificação do escritório, pelo banco recorrente.

Assim, conforme reiterado ao longo deste voto, ao arbitrar a verba honorária, incumbe ao magistrado observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, levando em conta o grau de diligência do profissional, o local da prestação dos serviços, a relevância e complexidade da demanda, o labor efetivamente desempenhado e o tempo despendido para sua execução.

No caso em apreço, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo

R$ 10.497,57 (dez mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos)
,
está em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, mantenho o quantum fixado pelo juízo a quo.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES –
CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(...)

(N.U 1018195-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024).

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL
– JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce quando a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa,
em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

(N.U 1006121-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, publicado no DJE 17/04/2024)

Noutro giro, em análise ao conjunto probatório, percebo que fora acertada, a decisão do juízo a quo, pois a recorrente buscou a alteração do decisório objurgado, não havendo, então, que se falar em sucumbência recíproca, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado, certo é que o recorrido, se sagrou vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

3
.3.

Do prequestionamento de dispositivos constitucionais.

Diante do quadro fático-jurídico anteriormente delineado, verifica-se que a decisão recorrida não afronta qualquer norma constitucional ou infraconstitucional.

Assim, não há falar em violação aos dispositivos indicados pela parte recorrente, motivo pelo qual o prequestionamento pretendido deve ser afastado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, não conheço do recurso interposto por
Galera Mari e Advogados Associados,
ante a manifesta deserção.

E, conheço do recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S.A
.
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente para o patamar de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026